Tribunal: TJMT
Processo: 1013014-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013014-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PINTO MENDES - CPF: 631.880.401-30 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU PREJUDICADOO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM NOME DO AUTOR E IMPUGNADO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática
lançada aos autos (id. 47480497), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a
reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos
morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento, e
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos discutidos
nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Prejudicial de mérito – Prescrição trienal para reparação civil;

2) Comprovante de residência em nome de terceiro – tentativa de afastar a legítima contratação;

3) A inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

4) O valor do “quantum” indenizatório – violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

5) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido alega que a assinatura aposta no termo de confissão de dívida anexado nas razões recursais é diferente da constante em seus documentos pessoais que instruíram a petição inicial, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020